Tribunal: TJMT
Processo: 1003418-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003418-14.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S): ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO(AS): ZULMA APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão do Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária n. 1056241-70.2020.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao Recorrente que se abstenha de exigir a contribuição ao FETHAB e ao FABOV, exclusivamente, nas operações de deslocamento de bovinos, de propriedade da Recorrida, entre a Fazenda Santo Antônio, localizada na estrada Juara a Tabaporã km 50/Juara/MT e Fazenda Ribeirão dos Reis, localizada em Caçu, no Estado de Goiás.
O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que é entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça que a contribuição ao FETHAB e FABOV, por não ser compulsória, não tem natureza jurídica tributária, ou seja, não configura de imposto.
Aduz que o contribuinte não está obrigado a participar do regime de diferimento do imposto, mas, ao optar por tal sistema, nos termos do §8o do artigo 13 do Anexo VII do RICMS, fica obrigado a contribuir para o Fundo Estadual de Transporte e Habitação, nos valores, forma e prazos previstos na legislação.
Salienta que o pagamento das contribuições às contas do FETHAB e do FABOV, nas operações de saídas interestaduais ou de exportação, com gado em pé para abate, cria, recria, engorda ou qualquer outra finalidade, prevista no artigo 7oC, embora seja facultativa, é condição adicional para a fruição do diferimento do ICMS contemplado na legislação estadual para as operações internas.
Defende que a cobrança das contribuições independe da incidência, ou não, do ICMS, nas respectivas operações.
Ao final, postula a concessão do efeito suspensivo.
É a síntese.
Decido.
Com explicitado na síntese, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão do Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária n. 1056241-70.2020.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste Recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
Anoto que, diversamente da legislação processual anterior, o atual ordenamento jurídico instituído pelo Código de Processo Civil, de 2015, indica novos elementos a serem analisados para a concessão do efeito suspensivo.
Dessa sorte, o efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
A Lei Estadual n. 7.263/2000 deixa expresso que o regime do diferimento do ICMS é faculdade do contribuinte, mas, que, ao aderir, está obrigado ao pagamento da contribuição ao FETHAB e ao FABOV. Veja-se:
Art. 7o - O benefício do diferimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, previsto na legislação estadual para as operações internas com soja; gado em pé; madeira em tora, madeira serrada ou madeira beneficiada; e feijão, fica condicionado a que os contribuintes, remetentes da mercadoria, contribuam para o FETHAB e, conforme o caso, para o Instituto da Pecuária de Corte Mato-grossense - INPECMT, para o Instituto Mato-grossense do Algodão – IMA/MT, para o Instituto Mato-grossense do Agronegócio - IAGRO, para o Instituto da Madeira do Estado de Mato Grosso - IMAD, bem como para o Instituto Mato-grossense do Feijão, Pulses, Grãos Especiais e Irrigação - IMAFIR/MT. (Nova redação dada pela Lei 11.301/2021)
§ 1o - Para fins de efetivar a contribuição a que se refere o caput deste artigo, o remetente da mercadoria deverá recolher, na forma e prazos indicados no Regulamento, os seguintes valores:
I - (...);
III - 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) do valor da UPF/MT, vigente no período, por cabeça de gado transportada para o abate, que será creditada à conta do FETHAB (Nova redação dada pela Lei 10.818/19, efeitos a partir de 1o.02.19). (Negritei).
Art. 7o- D1 - Na forma disciplinada neste artigo, fica estabelecida a contribuição adicional ao FETHAB, devida pelos contribuintes mato-grossenses que promoverem operações: (Acrescentado pela Lei 10.818/19, efeitos a partir de 1o.02.19)
I – (...);
II - de gado em pé, nas hipóteses descritas no inciso III do § 1o do artigo 7o, bem como nos artigos 7oC e 7oD, no valor correspondente a 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento)
do valor da UPF/MT, vigente no período, por cabeça de gado transportada (Destaquei).
Art. 8o - O pagamento das contribuições referidas nos §§ 1o e 1oA do artigo 7o e nos artigos 7oA, 7oC, 7oC1, 7oD, 7oD1, 7oF e 7oF1 é, cumulativamente: (Nova redação dada pela Lei 10.818/19, efeitos a partir de 1o.02.19)
I - faculdade do contribuinte
II - condição adicional para fruição do diferimento do ICMS contemplado na legislação estadual para as operações internas como os produtos mencionados. (Negritei).
Nota-se dos dispositivos transcritos que o contribuinte não é obrigado a aderir ao regime de diferimento do ICMS, mas está obrigado a contribuir para os fundos. Trata-se de condição adicional para a fruição da benesse.
Nessa quadra, penso que a imunidade do ICMS, prevista para o deslocamento do gado entre propriedades da Recorrida, localizadas em Estados diversos da Federação, não está sendo violada, porque nestas operações não há a incidência de imposto, sendo obrigado apenas ao recolhimento ao FETHAB e ao FABOV.
Frise-se que a exigência de recolhimento das contribuições ao FETHAB e ao FABOV está prevista em lei estadual vigente, aprovada pelos representantes do povo e não há notícias de que houve o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei que estabeleceu tal contribuição.
Dessarte, indago: poderia o Administrador Público descumprir o previsto em lei e autorizar a remessa do gado para a propriedade da Agravada, no Estado de Goiás, sem que ela efetivasse o recolhimento da contribuição aos mencionados fundos? Penso que não, pois a conduta administrativa é pautada no princípio da legalidade.
Pergunto ainda: o Magistrado singular poderia afastar a incidência da lei, isentando a parte Recorrida do pagamento da contribuição ao FETHAB e ao FABOV, sem reconhecer a inconstitucionalidade da legislação? A princípio, não.
Diante disso, entendo que, de fato, houve demonstração da probabilidade de provimento do Recurso, o que implica a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Ante o exposto, CONCEDO o pedido de efeito suspensivo, postulado pelo Estado de Mato Grosso.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de março de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.